Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715110-63.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB EMBARGADO: ORLANDO LUIZ PEREIRA, CARMINA ALVES DOS SANTOS PEREIRA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Sobre a incorporação noticiada na petição de ID 67593520, em atenção ao contraditório, manifestem-se a parte autora e a ré, Neoenergia Distribuição S.A. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora